Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO PELA CONFISSÃO E DEPOIMENTOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência dominante deste Tribunal, é prescindível a apreensão da arma de fogo ou a prova pericial para comprovar a lesividade do artefato, quando puder ser demonstrada por outros meios de prova.

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

3. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, revela-se recomendável a aplicação de internação, diante da possibilidade de controle mais próximo.

4. Recurso conhecido e desprovido.